Tribunal: TJMT
Processo: 1021451-60.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021451-60.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FRANCISCA CANDIDA DUARTE DE ALVARENGA - CPF: 138.663.621-53 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), FRANCISCA CANDIDA DUARTE DE ALVARENGA - CPF: 138.663.621-53 (APELADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO DE FRANCISCA CANDIDA DUARTE DE ALVARENGA E DESPROVEU O RECURSO DO BANCO BMG S/A.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DA AUTORA – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 15 DIAS À INTERPOSIÇÃO RECURSAL – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO CORRETA, CLARA, PRECISA E OSTENSIVA (CDC, ART. 31) – CONSUMIDORA QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – NULIDADE CARACTERIZADA – CONVERSÃO DA OPERAÇÃO À MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – POSSIBILIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – NECESSIDADE DE RESTIUIÇÃO DOS VALORES QUE EXCEDERAM A DÍVIDA – RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO E DO RÉU DESPROVIDO. 1. Considerando que
a tempestividade constitui requisito extrínseco de admissibilidade recursal, o não preenchimento deste requisito impõe o não conhecimento do apelo.
2. A relação jurídica havida entre instituição financeira e o cliente é de natureza consumerista, regulamentada pelas normas do CDC (STJ, Súmula no 297), exigindo-se, então, do fornecedor que dê informação adequada e clara da relação negocial (CDC, art. 6o, III), com especial cuidado e transparência quando o serviço se refira à outorga de crédito (CDC, art. 52), além de que, em todo caso, havendo margem para dúvida, as cláusulas serão sempre interpretadas de modo mais favorável ao consumidor (CDC, art. 47), e, no mais, tem-se a garantia técnico-processual de inversão do ônus da prova (CDC, art. 6o, VIII) e a responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação de serviço (CDC, art. 14). 3. Tratando-se de título contratual cuja redação é confusa, ambígua e enganosa, porque, ao fazer expressa referência às duas modalidades de contratação, deixa a situação imprecisa, como se a definição da natureza do negócio ficasse entregue ao modo operacional adotado pelo Banco para fazer a concessão do crédito, há de se reconhecer que o negócio em questão não guarda a clareza mínima necessária à adequada compreensão do serviço a ser contratado e disponibilizado. 4. “A falta de transparência e clareza do serviço bancário oferecido enseja à sua modulação para a espécie de empréstimo manifestada pela consumidora, devendo ser tratado como típico Contrato de Empréstimo Consignado, mediante juros remuneratórios de conformidade com as taxas praticadas no mercado à época da disponibilização”. (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - RAC no 1036200-19.2019.8.11.0041, Rel. Desa. Nilza Maria Possas De Carvalho, julgado em 29/07/2020, publicado no DJE 03/08/2020). 5. É devida a repetição de indébito do valor indevidamente descontado na folha de pagamento da consumidora que ultrapassou o real valor da dívida (CDC, art. 42, §único).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1021451-60.2020.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO BMG S.A., e também por FRANCISCA CANDIDA DUARTE DE ALVARENGA, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento
(...)
c/c Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral
” (Proc. no 1021451-60.2020.8.11.0041), ajuizada pela segunda apelante contra o primeiro, julgou o pedido parcialmente procedente, para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado questionado nos autos, em decorrência da falta de informação clara e suficiente quanto ao objeto do negócio à consumidora/autora, porém, a fim de preservar a substância do negócio jurídico, determinou a sua conversão à “
modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento para servidor público
”, readequando os juros remuneratórios para o percentual de 2,7% ao mês, e condenou o réu à

repetição de indébito,

de forma simples, se apurado o recebimento de pagamentos que excederam o valor da dívida, rejeitando, porém,
a pretensão indenizatória por danos morais, por não enxergar situação que ultrapasse a esfera do mero descumprimento contratual; a r. sentença impôs os ônus sucumbenciais
pro rata
, inclusive os honorários advocatícios, estes que fixou em 20% sobre o valor da causa (cf. Id. no 60565959).

O réu BANCO BMG apresentou o recurso vinculado ao Id. no 60565961, alegando que “
comprovou a existência da contratação totalmente lícita, bem como
(...)
que a parte apelada tinha pleno conhecimento da contratação, sendo assim, os descontos realizados no seu benefício são totalmente legítimos
”, e, nesse sentido, diz que “
a parte apelada faltou com a verdade ao informar desconhecer o contrato objeto da lide, tendo
(sido)
comprovado de forma cabal a contratação de cartão consignado, conforme o instrumento do contrato colacionado aos autos, o qual foi ignorado pelo juiz sentenciante
”, e, somado a isso, há as faturas do cartão de titularidade da apelada mostrando que ela usou por mais de uma vez a função saque, o que vai de encontro à sua assertiva de que pensava estar contratando um empréstimo pontual.

Argumenta que “
as características do cartão de crédito consignado são diferentes do simples cartão de crédito ou do empréstimo consignado em si, pois a fração consignada do pagamento mínimo de fatura configura a certeza de liquidez de pagamento, habilitando a fornecer margens de juros mais favoráveis no negócio jurídico, o que não se verifica na dinâmica do simples mútuo, em suma, trata-se de produtos e negócios jurídicos distintos, não podendo ser cogitada a conversão pelo interesse unilateral do devedor, insatisfeito com a regular contratação do cartão de crédito consignado
”, e que, por isso, não há falar em onerosidade excessiva ou perpetuação da dívida, já que, “
no cartão de crédito consignado, não há previsão para término das cobranças, pois, diferente do empréstimo, não é cobrado em parcelas fixas, dependendo de seus lançamentos e pagamentos,
(...)
,
(sendo que), n
os casos em que há somente o pagamento mínimo do valor da fatura, sobre o restante incidem os encargos contratuais típicos do cartão de crédito
”.

Sustenta que “
não há base fática, legal ou jurisprudencial aptos a amparar o pedido de indenização pelos danos materiais, alegados e sequer comprovados
”, haja vista que “
a parte apelada utilizara do produto contratado para saques, aumentando o seu patrimônio, cabendo a ela efetuar o pagamento do valor devido, logo, não há falar em prejuízo de ordem material
”, e, por tais motivos, pede o provimento do recurso, para que, reconhecida a validade do contrato de cartão de crédito consignado, seja julgado improcedente o pedido deduzido na petição inicial.

A autora FRANCISCA interpôs recurso de apelação junto ao Id. no 60565964, sustentando que, além da compensação pelos prejuízos financeiros, deve ser indenizada pelo prejuízo psicológico e emocional gerado pela situação, afinal de contas, “
a dor que teve
(...)
por ser enganada por uma empresa de grande porte, além do desrespeito em sequer fornecer informações necessárias a respeito do seu financiamento, são fatos notórios quanto à sua honra violada
”, razão pela qual pede o provimento do recurso, para que o réu Banco BMG seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 10.000,00.

A autora ofertou contrarrazões junto ao Id. no 60565969, pugnando pelo desprovimento do apelo adversário.

Mesmo devidamente intimado (cf. Id. no 60565967), o réu nada positivou nos autos.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 29 de outubro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, em atenção à
certidão vinculada ao Id. no 60565966, informando que o recurso interposto pela autora é intempestivo, extrai-se dos autos que a sentença foi proferida no dia 16.07.2020 (cf. Id. no 60565959), de modo que o prazo de 15 dias para interposição da apelação começou em 17.07.2020 (sexta-feira) e teve seu termo em 06.08.2020 (quinta-feira), porém, a autora só veio a protocolizar o seu apelo no dia 11.08.2019 (cf. Id. no 60565964), ou seja, quando já esgotado o prazo recursal há dias, logo, como a tempestividade constitui requisito extrínseco de admissibilidade recursal, o não preenchimento deste requisito impõe o não conhecimento do apelo da parte autora.

O mérito da lide gira em torno de discussão quanto à validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre partes e instrumentalizado por meio do “
Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento
”, registrado sob o no 40187292, que contém completa qualificação dos dados pessoais da autora e a sua assinatura ao final do documento, e, no campo dedicado às características do contrato (item IV), descreve que se trata de cartão de crédito consignado, com pagamento do mínimo da fatura diretamente na folha de pagamento da contratante no limite (margem consignável) de R$ 39,30, com a previsão de taxa de juros remuneratórios de 3,06% a.m. e 44,30% a.a. (cf. Id. no 60565951 - pág. 1/4); ainda por ocasião da contratação do cartão, a autora emitiu a CCB no 40187292 (“
Cédula de Crédito Bancária - Saque Mediante Utilização do Cartão de Crédito Consignado Emitido Pelo Banco BMG
”), no valor de R$ 1.085,96, com idêntica previsão de taxa de juros e, como característica da operação (Quadro III), consta como “
tipo da operação de crédito: Crédito Pessoal oriundo de saque realizado por meio de cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG
(...)
nos termos do Termo de Adesão
” (cf. Id. no 60565951 - pág. 4/8).

O fundamento central que alicerça a pretensão declaratória de nulidade deduzida na petição inicial é o de que a autora nunca contratou o serviço de cartão de crédito do Banco BMG, mas sim, e tão somente, tomou o empréstimo consignado de R$ 1.100,00, cujas parcelas já vêm descontadas em sua folha de pagamento desde dezembro de 2015, no entanto, ao invés de ocorrer a natural quitação, notou que a dívida só vem aumentando ao longo dos últimos anos (cf. Id. no 60564486).

O réu Banco BMG objetou, afirmando que a autora aderiu livre e conscientemente ao serviço de cartão de crédito consignado, como se verifica do instrumento contratual colacionado aos autos, devidamente subscrito pela consumidora, asseverando que ela recebeu todas as informações necessárias, possuindo plena ciência da operação que contratada, inclusive recebendo em conta corrente de sua titularidade os valores do saques realizados, sendo manifesta a existência e validade do negócio jurídico e das cobranças questionadas (cf. Id. no 60564497).

Ao examinar a controvérsia, o MM. Juiz concluiu que as disposições do contrato em discussão não seriam suficientemente claras e adequadas à exata compressão da consumidora quanto ao objeto e condições do serviço contratado, e, por isso, em decorrência da ineficiência do dever de informação ante a inexatidão de elementos mínimos indispensáveis à compreensão das particularidades do negócio, decidiu que o pedido da autora merece procedência, a fim de declarar a nulidade da contratação do serviço de cartão de crédito, determinando a conversão da modalidade de cartão de crédito para crédito pessoal consignado em folha de pagamento (cf. Id. no 60565959).

É indiscutível que a relação havida entre as partes é de natureza consumerista, sendo aplicável à espécie o que dispõe o CDC (STJ, Súmula no 297), daí porque a análise da controvérsia há de ser feita necessariamente através da lente protecionista da lei consumerista, que exige do fornecedor a informação adequada e clara da relação negocial (
CDC
,
art. 6o, III), com especial cuidado e transparência quando o serviço se refira à
outorga de crédito (CDC, art. 52), além de que, em todo caso, havendo margem para dúvida, as cláusulas serão sempre interpretadas de modo mais favorável ao consumidor (CDC, art. 47), e, no mais, tem-se a garantia técnico-processual de inversão do ônus da prova (CDC, art. 6o, VIII) e a responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação de serviço (CDC, art. 14).

Em detido exame da questão controvertida, nota-se que, embora o instrumento contratual celebrado entre as partes faça menção ao serviço de cartão de crédito no cabeçalho e no item das características da operação, a lacônica redação das disposições do “Termo de Adesão”
é propositalmente ambígua e confusa, deixando transparecer que o mesmo instrumento se presta tanto para vincular o consumidor à contratação de um “Empréstimo” convencional, ou seja, mútuo feneratício apenas com o diferencial de o pagamento das prestações ocorrerem por meio de c
onsignação em folha de pagamento
, como também para fornecimento de “Cartão de Crédito
”, com pagamento igualmente previsto para a modalidade de
desconto em folha, ou seja, o que se tem é um instrumento contratual modelar que, aparentemente, enfeixa a padronização de duas operações negociais distintas, unificadas, como se disse, apenas pelo ponto em comum da modalidade do adimplemento por “Consignação em Folha de Pagamento”.

Com efeito, o que se tem é um
título contratual confuso, ambíguo e enganoso, que, ao fazer expressa referência às duas modalidades de contratação, deixa a situação imprecisa, como se a definição da natureza do negócio ficasse entregue ao modo operacional adotado pelo Banco para fazer a concessão do crédito,
não possuindo, portanto, a clareza mínima necessária à adequada compreensão do serviço a ser contratado e disponibilizado, e, consequentemente, à validade do negócio jurídico.

Registra-se, aliás, que essa discussão não é inédita, semelhante situação foi recentemente objeto de apreciação e debate por esta eg. Turma Julgadora nos autos do RAC no 1057527-20.2019.8.11.0041, igualmente envolvendo discussão sobre a natureza do contrato (empréstimo ou cartão de crédito) celebrado pelo consumidor com o Banco BMG, em que se concluiu que a justa solução do litigio deve se dar pela aplicação o artigo 47 do CDC, de modo que a “
avença deve ser interpretada como contrato de crédito pessoal consignado (servidor público), no intuito de restabelecer o equilíbrio contratual entre a instituição financeira e a consumidora
”.

Destaco, a propósito, porque fere com precisão o mérito desta lide diante da similitude dos casos, os fundamentos do voto condutor do acórdão proferido no recurso supracitado,
in verbis
:

“Da análise de todas as alegações e provas apresentadas pelas partes conclui-se que o contrato entabulado entre as partes possui natureza híbrida que permitia ao contratante utilizar o limite de crédito disponível de duas formas, uma por meio de compras em estabelecimentos comerciais ou através do saque de valores, ambas utilizando o mesmo cartão de crédito concedido.

(...)

O empréstimo consignado é uma modalidade que envolve o desconto de uma parcela fixa diretamente na folha de pagamento do contratante. O cartão de crédito, por sua vez, é uma forma de pagamento eletrônico, devendo o titular receber mensalmente no endereço indicado a fatura para pagamento, podendo escolher pagar o total cobrado, somente o mínimo ou algum valor intermediário, postergando o pagamento do restante para o mês seguinte mediante a cobrança de juros. Juntadas tais operações, não há como o consumidor, parte hipossuficiente da relação, saber ao certo a natureza jurídica do que está contratando.

Dessa forma, o consumidor acredita que está contratando um empréstimo nos moldes tradicionais, no entanto, o contrato se aperfeiçoa mediante compras e/ou saques no cartão de crédito, sendo descontado pela instituição financeira somente o valor mínimo da fatura, o que leva, mensalmente, ao refinanciamento do restante da dívida.

Nesse cenário, o débito principal jamais será amortizado, ao contrário, apresentará um crescimento vertiginoso, sujeitando a parte contratante a uma dívida vitalícia. Prova disso é que não consta do instrumento contratual (id n 53674471) o montante total do débito e em quantas parcelas se dará a sua quitação.

(...)

Desse modo, aplicando o artigo 47, do CDC, a presente avença deve ser interpretada como contrato de crédito pessoal consignado (servidor público), no intuito de restabelecer o equilíbrio contratual entre a instituição financeira e a consumidora.

Nesse sentido, a jurisprudência tem entendido que o pacto em questão representa falha na prestação do serviço, que se materializa pela violação à boa-fé objetiva na medida em que é dever anexo da instituição financeira manter uma conduta transparente e elucidativa, de modo que o contrato, da forma como vem sendo executado, afronta a norma do artigo 51, IV, da Lei no 8.078/90.

(...)

É dizer, que a um longo tempo de descontos diretamente em folha de pagamento do servidor público - o valor nominal da dívida em praticamente nada retrocedeu, não tendo servido as parcelas descontadas do salário da autor como pagamento suficiente do valor principal da dívida.

E tampouco há elementos que permitam concluir que o valor dos descontos em folha terá o condão de fazer reduzir efetivamente o valor total do débito, no futuro próximo ou distante. Ao assim agir, está a instituição financeira atrelando aos proventos salariais de que é titular a parte autora, à uma dívida eterna e irredutível, pois os pagamentos parciais jamais terão por efeito constituir adimplemento do débito principal.

Diante de tal narrativa, verifica-se que a conduta do banco/apelado é ilegal e abusiva, pois, o contrato tem aparência de empréstimo consignado com autorização para desconto em folha de pagamento. No entanto, o exame da realidade fática revela que a contratação é um misto de contrato de empréstimo consignado e cartão de crédito com autorização de desconto em folha”.

O julgado restou assim ementado:

“EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – VALOR CREDITADO EM CONTA VIA TED - SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE COMPRA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E DA TRANSPARÊNCIA – ILEGALIDADE CONSTATADA -

VÍCIO DE CONSENTIMENTO CARACTERIZADO - MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS MINORADOS – READEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN PARA O PERÍODO –

REPETIÇÃO DE INDÉBITO ADMITIDA – ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –– ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO - RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO E DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de credito consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas. A falta de transparência e clareza do serviço bancário oferecido enseja à sua modulação para a espécie de empréstimo manifestada pela consumidora, devendo ser tratado como típico Contrato de Empréstimo Consignado, mediante juros remuneratórios de conformidade com as taxas praticadas no mercado à época da disponibilização. Em razão da conduta nitidamente dolosa perpetrada pelo banco requerido, os valores pagos a maior, devem ser devolvidos em dobro ao autor, nos termos o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. A indenização a título de danos morais é cabível quando a

contratação ilegal e abusiva ofende direitos da personalidade da autora, que foi ludibriada a assinar contrato extremamente desfavorável a seu patrimônio e praticamente sem possibilidade de quitação. Ademais, o dever de indenizar é incontroverso, ante a falha na prestação dos serviços decorrente da insuficiência de informações, que levaram a consumidora, no momento da celebração do contrato, acreditar que estava aderindo a empréstimo consignado quando na verdade era cartão de crédito consignado, cujas regras, taxas e consequências são totalmente diferentes.

O arbitramento do dano moral deve pautar-se em parâmetros razoáveis, atentando para a extensão do dano, as condições pessoais do ofensor e da ofendida, constituindo um desestímulo da prática desidiosa que o ensejou. Assim, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade da ofensa e a situação econômica das partes, os danos morais merecem ser fixados para atender o caráter pedagógico da medida. Não há que se falar em inversão do ônus sucumbenciais, porquanto sagrando-se a parte autora vencedora nos seus pedidos, deverá a instituição financeira arcar com a totalidade da verba de sucumbência. Trata-se, da consagração do art. 85, caput do CPC.

Mantêm-se os honorários advocatícios, quando o percentual fixado na sentença está em conformidade com o § 2o, art. 85 do CPC.” (TJMT – PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAC no 1057527-20.2019.8.11.0041, Rel. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, julgado em 01/09/2020, publicado no DJE 10/09/2020)

Portanto, considerando a deficiência de informação clara e adequada à consumidora, cuja insuficiente redação deu ensejo a engano quanto ao objeto do negócio jurídico, tenho que são nulas as disposições do negócio referente ao serviço de cartão de crédito, e, sob a ótica do art. 47 do CDC, o contrato deve ser
interpretado como operação de crédito pessoal consignado, afinal, é a modalidade contratual que a autora foi induzida a crer que estava contratando com o réu.

E, sendo assim, assentada essa questão, evidentemente é devida a readequação da taxa de juros remuneratórios contratados para patamar condizente com a operação de empréstimo financeiro, ao invés de cartão de crédito, sendo igualmente irretocável a sentença quanto a esse ponto.

Prosseguindo nessa ordem de ideias, considerando a ordem de modificação do encargo remuneratório incidente no negócio, o longo período em que vem sendo descontado na folha de pagamento da autora débito referente à parcela do empréstimo, revela-se muitíssimo provável que já ocorreu a quitação da dívida em comento, sendo lógico, justo e jurídico que qualquer valor pago a mais, que tenda excedido o real débito da autora devido ao réu, deve ser restituído/reembolsado/devolvido, o que se dá a título de indenização por danos materiais.

Pelo exposto, não conheço do recurso da autora Francisca Cândida Duarte de Alvarenga, e nego provimento ao recurso do réu Banco BMG.

Custas
pro rata
,
observando-se o que dispõe o
art. 98, §3o, do CPC em relação à parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020